Tribunal: TJPA
Processo: 0837851-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837851-53.2017.8.14.0301

APELANTE: MARK'S ENGENHARIA LTDA

APELADO: SINTESE MORADIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837851-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: MARK'S ENGENHARIA LTDA

APELADO: SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 355, I, CPC. PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em documentos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, e na ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte apelante.

2 -
Os juros remuneratórios pactuados como parte integrante da obrigação principal em contrato de mútuo sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, afastando-se a tese de prescrição trienal.

3 -
A compensação de débitos, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige créditos líquidos, certos e exigíveis. Ausentes tais requisitos, a reconvenção não pode ser acolhida, sendo correta a extinção sem resolução do mérito.

4 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, arts. 206, § 5º, I, e 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.367.048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.11.2018; TJ-AM, Apelação Cível nº 0615386-45.2014.8.04.0001, Rel. Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, DJe 13.09.2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837851-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: MARK'S ENGENHARIA LTDA

APELADO: SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARK'S ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação monitória ajuizada por SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que, após análise dos fatos e das provas constantes nos autos, decidiu parcialmente a favor da parte autora, ora apelada.

Na origem, a parte autora ajuizou ação monitória narrando que, em 11 de outubro de 2013, celebrou contrato de mútuo com a ré, ora apelante, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com promessa de pagamento em três dias, o que não foi cumprido. A dívida acumulada, acrescida de juros e correção monetária, foi calculada em R$ 428.844,57. Foi requerida a constituição do título executivo judicial, além do pagamento dos valores devidos.

A ré opôs embargos monitórios alegando, em síntese, a prescrição trienal dos juros, nos termos do art. 206, §3º, III, do Código Civil, e sustentando a inexistência de fundamentos para a aplicação de juros acima do limite legal de 1% ao mês. Argumentou, ainda, que o contrato estabelecia cláusulas abusivas e que o anatocismo seria indevido, pois não integra o Sistema Financeiro Nacional. Em reconvenção, a apelante pleiteou compensação de dívidas, argumentando que prestou serviços de terraplanagem para o grupo econômico da apelada, com saldo devido de R$ 1.654.679,62 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Na sentença, o juízo a quo rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, entendendo que os juros integravam o valor principal e, portanto, aplicava-se o prazo prescricional de cinco anos. Declarou abusiva a cláusula de capitalização de juros e limitou-os a 1% ao mês, afastando os juros capitalizados. Determinou o prosseguimento da execução com base nos juros readequados. Por outro lado, a reconvenção foi extinta sem resolução do mérito, pela ausência de liquidez do crédito alegado pela ré, inviabilizando a compensação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a prescrição trienal deveria ser aplicada aos juros, uma vez que seriam acessórios e cobrados separadamente do principal. Afirma que houve plena comprovação da prestação de serviços, não impugnada pela apelada, sendo possível a compensação do crédito. Alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer a reforma da sentença para declarar prescritos os juros, reconhecer o crédito da reconvenção e permitir a compensação entre os valores.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que os juros integram o principal, o que afasta a prescrição trienal. Refuta a tese de compensação, argumentando que os créditos não são líquidos, além de não reconhecer vínculo econômico entre as empresas do grupo. Por fim, sustenta que a sentença respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837851-53.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: MARK'S ENGENHARIA LTDA

APELADO: SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por MARK'S ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, limitou os juros a 1% ao mês, afastando sua capitalização, e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, determinando o prosseguimento da execução com base nos valores adequados.

Passo à análise do recurso.

PRELIMINARES

I - Da Alegação de Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Não obstante a argumentação da recorrente, a preliminar não merece acolhimento.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria em debate for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, verifica-se que a controvérsia foi devidamente instruída com os documentos necessários para o julgamento, sendo, portanto, desnecessária a realização de provas adicionais. O magistrado de origem, ao proferir a sentença, fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos constantes nos autos, sem que tenha sido demonstrado prejuízo concreto à parte apelante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o julgamento antecipado da lide, quando pautado em provas documentais suficientes para formar o convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa, salvo se demonstrado prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em exame, vejamos a seguir:

"2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.” Acórdão 1622941, 07101426420218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATRELADA À EMISSÃO DOS DOCUMENTOS. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.367.048/SP (2018/0243903-1), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.11.2018).

Neste contexto, a sentença observou os ditames legais e constitucionais, de modo que o julgamento antecipado não acarretou qualquer prejuízo à parte apelante.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II - Da Alegação de Prescrição Trienal dos Juros

A apelante também suscita a prejudicial de mérito da prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, III, do Código Civil, sustentando que os juros contratuais possuem natureza acessória e, portanto, estariam sujeitos a tal prazo prescricional.

Contudo, essa tese também não merece acolhimento.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátroa é de que, nos contratos de mútuo, os juros remuneratórios pactuados integram a obrigação principal e, como tal, se sujeitam ao mesmo prazo prescricional atribuído ao valor principal da dívida, ou seja, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, destacam-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 206 § 3º, III DO CC. PRESCRIÇÃO DOS JUROS E ACESSÓRIOS AFASTADA POR INTEGRAREM O PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Não há falar em prescrição dos juros remuneratórios uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 206, § 3º, III, do Código Civil vigente. 2. A ausência de impugnação lógica dos fundamentos adotados na sentença obsta o conhecimento de parte do recurso interposto, segundo o princípio da dialeticidade recursal, artigo 1.010, inciso III do CPC. (TJ-AM - Apelação Cível: 0615386-45.2014.8.04.0001 Manaus, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 09/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)

No caso dos autos, verifica-se que os juros foram pactuados como parte integrante da obrigação principal, de forma que se aplica o prazo prescricional quinquenal, conforme bem analisado pelo juízo a quo.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição trienal arguida pela apelante e rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

I - Da Reconvenção e da Impossibilidade de Compensação dos Créditos

No mérito, a apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja acolhida a reconvenção por ela apresentada, com o reconhecimento de crédito decorrente de supostos serviços de terraplanagem prestados ao grupo econômico da apelada, no valor de R$ 1.654.679,62, permitindo a compensação entre tal crédito e o débito oriundo do contrato de mútuo firmado pelas partes.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 368 do Código Civil, a compensação de débitos exige que ambos os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis. Sem a comprovação inequívoca dessas condições, torna-se inviável o acolhimento da compensação.

No caso em tela, a apelante não apresentou nos autos documentação hábil a comprovar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito que alega possuir. Limitou-se a afirmar que os serviços de terraplanagem foram prestados ao grupo econômico da apelada, sem, no entanto, juntar provas que demonstrem de forma incontestável a existência da dívida e seu montante.

Neste ponto, vale destacar a jurisprudência citada, que bem reflete a situação dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS - SUPOSTO CRÉDITO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. I - A ação monitória está prevista no artigo 700, do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. II - Sendo incontroversa a aquisição das mercadorias e inexistindo provas da quitação da dívida, deve ser reconhecida a responsabilidade da parte ré pela dívida. III - Embora não haja óbice à alegação de compensação de créditos em sede de embargos à ação monitória, desobrigando-se do manejo de pleito reconvencional, é indispensável que o crédito a ser compensado seja líquido, certo e exigível, o que não condiz com o caso dos autos, a vista de que o alegado crédito do devedor é desprovido de provas hábeis a sustentá-lo. IV - Não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, a procedência do pedido formulado na ação monitória é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000221468721001 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir a reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de liquidez do crédito alegado, afastando a possibilidade de compensação.

Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas pela apelante e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por MARK'S ENGENHARIA LTDA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do presente voto.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/02/2025